Tribunal: TJMT
Processo: 1016602-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1016602-71.2020.8.11.0000
REQUERENTE: GILSON RODRIGUES SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Revisão Criminal apresentada por GILSON RODRIGUES SANTOS, em face da condenação proveniente dos autos da ação penal n. 9298-25.2013.811.0002 (Código 313136), oriunda do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Em suas razões, assevera que “foi condenado à reprimenda de 06 anos e 06 meses de reclusão e 677 dias-multa, sob o regime dos crimes hediondos e 02 anos e 03 meses, em regime normal, estabelecendo regime inicial fechado, por força da pena imposta, com trânsito em julgado na data de 28 de maio de 2015”. (sic.)
Aduz a nulidade da busca domiciliar realizada em seu domicílio – na qual foram localizados entorpecentes, munições e uma arma de fogo com numeração raspada, uma balança de precisão e dinheiro em espécie –, ao argumento de que a ação policial se baseou, exclusivamente, em parâmetros subjetivos, tendo em vista que não há nos autos provas de prévia investigação, monitoramento, campanas ou “qualquer suspeita, externalizada em atos concretos [...] típicos de comercialização de drogas”.
Argumenta ainda que todas as provas angariadas no inquérito policial possuem nexo de causalidade com a prova ilícita [ingresso na residência sem ordem judicial ou com o consentimento do revisionado] e, via de consequência, devem ser consideradas nulas, o que implica dizer que “não há elementos para afirmar a existência do fato”.
Além disso, sustenta que não há provas suficientes da autoria do crime de tráfico, tendo em vista que: 1) o revisionado afirmou ser usuário de entorpecentes; 2) a diligência realizada pelos policiais descumpriu as formalidades do artigo 245, §§4o e 7o, do Código de Processo Penal, o que fragiliza a regularidade da apreensão; 3) a condenação se pautou, exclusivamente, no depoimento dos policiais responsáveis pela sua prisão, o que autoriza aplicar a parêmia in dubio pro reo [doc. digital n. 53470954].
É o necessário.
Decido.
Não há pedido de liminar a ser apreciado.
A despeito dos documentos digitalizados juntados nos autos – cópia de documentos do inquérito e da instrução processual, da sentença condenatória, bem como da certidão de trânsito em julgado do acórdão –, verifico que a defesa pugnou pela requisição da ação penal originária.
Ante o exposto, acolho o requerimento formulado pelo requerente e, com fundamento no artigo 625, §2o, do Código de Processo Penal, determino a requisição dos autos originais à 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Com a juntada dos autos originais, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.